Tribunal: STF
Processo: RE 1281588
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADES ESPECIAIS. APOSENTADORIA INTEGRAL. LEI Nº 8.213/1991. DECRETO Nº 3.048/1999. COTEJO. COMPATIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (Inss). Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem no concernente ao preenchimento dos requisitos necessários para concessão do benefício pleiteado, necessário seria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto N° 3.048/1999 e Lei 8.213/1991), bem como a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1156517-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,2ª Turma, DJe 07.12.2018).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES DE RISCO OU INSALUBRES. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 57 DA LEI Nº 8.213/91. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.9.2013. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que enquanto não editada lei reguladora do direito assegurado constitucionalmente, a omissão deverá ser suprida mediante a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, que trata do plano de benefício dos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 786.954-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 09.12.2014).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora